Tribunal: TJPA
Processo: 0819843-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819843-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDECI DE JESUS VASCONCELOS NONATO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0819843-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDECI DE JESUS VASCONCELOS NONATO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL SOB AUTOGESTÃO. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP a custear tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, nutrição e terapia ocupacional) à filha menor do agravante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Desenvolvimento da Fala e Linguagem.

2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova da negativa administrativa do IASEP ao pleito de custeio, indeferindo a liminar pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir plano de saúde autogerido por entidade pública a custear tratamento multidisciplinar prescrito por profissional da saúde, mesmo sem negativa expressa e diante da inexistência de rede credenciada no município de residência da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de resposta formal pelo IASEP, somada à ausência de rede credenciada, configura recusa tácita ao pedido administrativo, sendo possível a responsabilização da Autarquia pelo tratamento.

5. A regulamentação interna do IASEP admite ressarcimento quando não for possível o atendimento por rede própria ou conveniada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de tratamentos contínuos a crianças com TEA, mesmo por operadoras em regime de autogestão, afastando limitações do rol da ANS.

7. A ausência de cobertura imediata compromete o desenvolvimento da criança, sendo o direito à saúde constitucionalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão prolongada de operadora de plano de saúde autogerido, diante de pedido administrativo de custeio de tratamento de TEA, configura negativa tácita. 2. A inexistência de rede credenciada no município impõe o dever de cobertura ou ressarcimento, nos termos da regulamentação interna e da jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.766.181/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 2047726/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1972494/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 28.11.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Valdeci de Jesus Vasconcelos Nonato, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Ordinária nº 0801320-82.2024.8.14.0022.

Na ação de origem, o agravante, servidor público estadual, propôs demanda em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, visando compelir a autarquia a custear tratamento multidisciplinar essencial à saúde de sua filha menor, Hannah Sophe Cunha Vasconcelos Nonato, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Transtorno do Desenvolvimento da Fala e Linguagem (CID F80.0).

Sustenta que a menor necessita de atendimento terapêutico contínuo, com sessões semanais de terapia ocupacional, psicopedagogia, psicologia comportamental, fonoaudiologia e nutrição/terapia alimentar, cujo custo mensal ascende a R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), valor esse atualmente arcado exclusivamente pelo autor, diante da inércia do IASEP quanto ao pedido administrativo formulado para cobertura do tratamento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Desta feita, INDEFIRO o pedido de Liminar.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência una de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 18.08.2025, às 11:00 horas, fazendo constar expressamente no mandado a advertência de que o não comparecimento implicará pena de confissão e julgamento antecipado da lide.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduz que é titular do plano de saúde IASEP e que sua filha, dependente, apresenta condição que demanda tratamento especializado contínuo, que não é oferecido diretamente pelo plano, nem foi objeto de resposta após requerimento administrativo.

Alega que a omissão do IASEP configura negativa tácita, o que justifica a intervenção judicial. Ressalta que, mesmo sendo servidor público, não possui meios de arcar com as despesas vultosas do tratamento por tempo indeterminado, e que a continuidade da negativa poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da menor.

Sustenta, ainda, a configuração dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – e a presença do periculum in mora. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que o IASEP custeie, de forma imediata, o tratamento multidisciplinar da menor, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) mensais, mediante depósito à clínica Recriar, responsável pelo atendimento, bem como o provimento definitivo do agravo.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela recursal, destacando que a ausência de documento que comprove a negativa ou omissão do IASEP em relação ao requerimento administrativo inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da medida antecipada.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão emitida nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que, embora ausente resposta expressa da Autarquia, há elementos suficientes que justificam o deferimento da tutela de urgência requerida.

Considerou que a omissão prolongada equivale à recusa tácita, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, especialmente em casos envolvendo direitos fundamentais à saúde de crianças portadoras de necessidades especiais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por Valdeci de Jesus Vasconcelos Nonato, no intuito de compelir o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP ao imediato custeio do tratamento médico multidisciplinar da menor Hannah Sophe Cunha Vasconcelos Nonato, sua filha e dependente, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A controvérsia versa sobre a obrigatoriedade de cobertura do referido tratamento, prestado por clínica não credenciada, em razão da ausência de rede habilitada no município de Igarapé-Miri, local de residência da beneficiária.

Importa assinalar, preliminarmente, que o agravo de instrumento é recurso vocacionado à impugnação de decisões interlocutórias, conforme preceitua o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nessa medida, a apreciação do mérito do presente recurso deve restringir-se ao exame da legalidade e adequação da decisão liminar proferida no primeiro grau de jurisdição, não se prestando o agravo à rediscussão exauriente do mérito da demanda originária, sob pena de indevida supressão de instância.

Superada essa consideração introdutória, passa-se à análise do fundamento da decisão agravada.

O direito à saúde, com assento constitucional nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal, integral e contínuo às ações e serviços médicos, especialmente quando se trata de crianças em situação de acentuada vulnerabilidade, como ocorre nos casos de transtorno do neurodesenvolvimento.

No presente feito, restou comprovada a necessidade do tratamento especializado e contínuo da criança referida na petição preambular, abrangendo áreas como psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional. O não fornecimento tempestivo dessa assistência compromete gravemente o desenvolvimento global da menor, podendo ensejar prejuízos irreversíveis.

Embora não haja nos autos negativa formal expressa por parte da Autarquia, a leitura da contestação apresentada no processo de conhecimento permite concluir que o IASEP apenas se limitou a invocar limitações técnicas e administrativas para justificar o não atendimento ao pleito, fundamentando-se unicamente na ausência de credenciamento da clínica Recriar.

Contudo, tal argumento revela-se insuficiente, na medida em que a própria regulamentação interna do IASEP — notadamente a Resolução nº 10 do CONAD, homologada pelo Decreto Estadual nº 2.722/2010 — prevê expressamente, em seu art. 29, a possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos quando não for possível a utilização de serviços próprios ou conveniados, desde que caracterizada a situação de urgência ou emergência.

Nessa linha, a ausência de rede credenciada no Município em questão não pode ser invocada como excludente da responsabilidade da Autarquia, cabendo-lhe apresentar solução efetiva e célere, seja por meio da ampliação de sua rede, seja, ao menos, pelo reembolso tempestivo das despesas realizadas, observadas as diretrizes legais e contratuais aplicáveis.

Importante destacar que, por se tratar de Autarquia estadual sob regime de autogestão, não se aplica ao IASEP o Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento na Súmula nº 608 e no julgamento do Recurso Especial n. 1.766.181/PR. A Corte reconhece que, embora tais entidades não estejam submetidas às disposições do CDC, submetem-se à Lei nº 9.656/1998, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo plenamente aplicável às entidades públicas que prestam serviços suplementares de saúde, nos termos de seu art. 1º, § 2º.

Diante de tais premissas, revela-se inequívoca a necessidade de cobertura do tratamento da filha menor do agravante, regularmente inscrita como sua dependente no plano de saúde ao qual é vinculado, notadamente porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio de normativas específicas, assegurou expressamente a obrigatoriedade de custeio, por parte das operadoras de saúde, dos tratamentos destinados a crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo, inclusive, suprimido qualquer limitação quanto à quantidade de sessões terapêuticas necessárias, assegurando o atendimento contínuo e integral, conforme prescrição médica especializada.

A jurisprudência da Corte da Cidadania, em inúmeros precedentes, fixou firme entendimento no sentido de que, em se tratando de beneficiários diagnosticados com TEA, as operadoras — inclusive sob autogestão — estão obrigadas a custear os tratamentos indicados por profissional habilitado, inclusive com mitigação do rol da ANS, quando preenchidos critérios clínicos, técnicos e científicos adequados.

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais.
3.
Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 608/STJ.
4.
Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1º da Lei nº 9.656/1998, a utilização do termo "entidade" no § 2º denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar.
5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiários portadores de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 7.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já abalado e com a saúde debilitada
. 8. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais para cada autor), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico. Súmula nº 7/STJ. 9. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2047726 SP 2023/0010154-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TEA. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS. CUSTEIO. OPERADORA. 1.
Quando do julgamento dos EREsps nºs 1 .886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios
. 2.
Com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde
. 3. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down. Precedentes. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022). 5. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 6. A jurisprudência do STJ já era no sentido de que não deveria haver restrição do número de consultas, mesmo antes da edição da Res.-ANS nº 469/2021 .7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1608590 SP 2019/0320453-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886 .929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios
. 3.
Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett
. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 7.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Assim, diante da necessidade da paciente, comprovada mediante laudos e exames que indicam a clara condição de criança com TEA, com a determinação de profissional da área da saúde, de tratamentos contínuos para o desenvolvimento social, psíquico e intelectual da menor e, tendo em vista a omissão da Autarquia em ofertar alternativa viável e da própria previsão normativa de ressarcimento, constato o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da inércia administrativa; o perigo de dano, por sua vez, é inequívoco, haja vista que a interrupção do acompanhamento especializado compromete, de forma irreparável, o desenvolvimento neuropsicomotor da menor.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando a decisão agravada, para determinar que o IASEP arque, de forma imediata, com o custeio do tratamento multidisciplinar da menor, dependente do agravante no plano de saúde do IASEP, conforme prescrição médica constante nos autos, até deliberação do mérito da ação de conhecimento pelo juiz presidente da causa, porquanto há questões contratuais que serão devidamente analisadas por ocasião do enfrentamento do mérito da questão.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025